Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736589-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Embargante: Distrito Federal Embargada: Funerária Apocalipse Ltda-ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 31252559) contra a decisão (Id. 30766178) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator